Tribunal: TJPA
Processo: 0814335-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814335-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULA GABRIELLE GOMES CANDIDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0814335-87.2024.8.14.0000
RECORRENTE: PAULA GABRIELLE GOMES CÂNDIDO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CESSÃO A ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública efetiva do Município de Marabá, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no mandado de segurança por ela impetrado, visando à nulidade de ato administrativo que determinou sua cessão à entidade privada Lar São Vicente de Paulo de Marabá. A agravante alega ausência de motivação e de consentimento para a cessão, pleiteando seu retorno à Unidade Básica de Saúde José Pereira de Araújo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo de cessão de servidora municipal a entidade privada sem fins lucrativos, sob o argumento de ausência de motivação e violação aos direitos da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — os quais não se encontram suficientemente demonstrados no caso.

A cessão da servidora decorre de Acordo de Cooperação firmado entre o Município de Marabá e a entidade beneficente, visando à execução de política pública voltada à proteção de idosos em situação de vulnerabilidade, o que confere presunção de legitimidade ao ato administrativo.

A motivação do ato encontra-se demonstrada por documentos nos autos, notadamente ofícios e memorandos que justificam a medida com base no interesse público.

A cessão de servidor público a entidade privada, mesmo sem fins lucrativos, é ato administrativo de natureza precária e discricionária, fundado na conveniência e oportunidade da Administração, e não exige consentimento da servidora, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais.

A inexistência de direito líquido e certo, nesta fase de cognição sumária, impede a concessão da medida liminar pleiteada, não havendo demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de direito líquido e certo e a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 impedem a concessão de tutela de urgência em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 300; Lei 9.784/1999, art. 50, I; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 14; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 12.312/RJ, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 09.12.2002;
TJ-CE, Apelação Cível nº 0200547-18.2023.8.06.0128, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, j. 05.02.2024;
TJ-PA, Apelação Cível nº 00002973820128140093, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024;
TJ-RO, AC nº 7000861-93.2019.8.22.0006, j. 06.12.2021;
TJ-SP, APL nº 1001342-29.2014.8.26.0587, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j. 27.01.2015.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 12/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por Paula Gabrielle Gomes Cândido, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0812932-96.2024.8.14.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre destacar que, na ação de origem, Paula Gabrielle Gomes Cândido, servidora pública efetiva do Município de Marabá, no cargo de enfermeira, impetrou mandado de segurança contra supostos atos ilegais atribuídos à Diretora da Atenção Básica, à Secretária Municipal de Saúde e ao Prefeito Municipal de Marabá.

Alegou que, em 28 de junho de 2024, foi abruptamente retirada de sua função na Unidade Básica de Saúde José Pereira de Araújo, tendo sido, sem sua anuência e sem qualquer justificativa concreta, disponibilizada ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Município, e, posteriormente, cedida à Associação Lar São Vicente de Paulo de Marabá, entidade privada e sem fins lucrativos, o que, segundo a impetrante, contraria o Decreto Federal nº 10.835/2021 e a Lei Estadual nº 5.810/1994.

Requereu, ao final, a nulidade do ato administrativo, com o consequente retorno às funções anteriormente exercidas junto à UBS mencionada.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“A autora pretende a nulidade do ato que a disponibilizou ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Município de Marabá/PA e posteriormente a cedeu ao Associação Lar São Vicente de Paulo de Marabá, sem qualquer motivação ou pedido. Destaco que os servidores públicos, de maneira geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critérios de oportunidade e conveniência da administração, permitindo, da mesma forma, a remoção ou transferência, com fulcro na eventual necessidade do serviço.

Com isso, embora tal realocação da servidora gere insatisfação pessoal, não vislumbro agir ilegal da Administração Pública, neste momento processual, a amparar o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública. (...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Inconformada com a decisão, Paula Gabrielle Gomes Cândido interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alegou que a cessão da servidora para entidade privada foi realizada sem sua anuência, o que caracteriza afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e à legislação de regência. Ressaltou que o ato impugnado não se trata de simples remoção, mas sim de cessão para entidade estranha à Administração, o que exigiria motivação expressa e consentimento da servidora, nos termos do art. 112 da Lei Municipal nº 17.331/2008.

Pediu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que fosse determinada sua recondução ao local de origem.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito ativo formulado pela agravante, por entender que, naquele momento processual, não estavam presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora de forma suficientemente demonstrada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a legalidade da cessão da servidora com fundamento na necessidade administrativa e interesse público, destacando que a cessão foi devidamente motivada, atendendo a projeto de assistência social aos idosos. Alegou ainda que a agravante não possui direito à inamovibilidade, sendo a lotação e eventual redistribuição prerrogativas discricionárias da Administração Pública.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do mandado de segurança ajuizado por PAULA GABRIELLE GOMES CÂNDIDO, servidora pública municipal, objetivando a nulidade do ato que a cedeu à Associação Lar São Vicente de Paulo de Marabá.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida. O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes não estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

No que tange à controvérsia em apreço, impende salientar que o juízo
a quo
entendeu pela legalidade do ato de cessão da servidora pública à entidade assistencial, ao reconhecer que tal medida decorreu do exercício regular da discricionariedade administrativa, consubstanciada no Acordo de Cooperação nº 001/2022, firmado entre o Município e a instituição beneficente Lar São Vicente de Paulo, voltada ao amparo de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social (ID N° 125854301 - Pág. 1 a 3 dos autos de origem).

Destacou-se, ademais, que a cessão ocorreu no contexto de programa que visa à efetivação de políticas públicas de relevante interesse coletivo, o que confere ao ato administrativo presunção de legitimidade e adequação ao princípio da finalidade.

É certo que a cessão de servidor público a entidade de natureza privada, ainda que sem fins lucrativos, reclama a observância de requisitos mínimos de legalidade, entre os quais se destacam a motivação idônea e a formalização por instrumento compatível com a legislação aplicável.

Todavia, da análise da documentação acostada aos autos, mormente os ofícios e memorandos presentes no processo originário, depreende-se a existência de justificativa formal clara, voltada à concretização do interesse público, afastando-se, ao menos neste momento processual de cognição sumária, qualquer indício de desvio de finalidade ou de ausência de motivação no ato de cessão.

A razoabilidade da medida adotada, à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a demonstração da compatibilidade da cessão com os fins institucionais da entidade recebedora e os objetivos do Acordo de Cooperação, reforçam a presunção de legitimidade do ato questionado.

Diante disso, não se vislumbra, até então, qualquer violação ao ordenamento jurídico que justifique a sustação da cessão ou o acolhimento da pretensão de nulidade do referido ato administrativo.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE ATO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO . MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA A COMPROVAR A ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta com o fito de ver reformada a sentença exarada, e que denegou a segurança pugnada nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Morada Nova ¿ SAAE, o qual devolveu o demandante ao seu órgão de origem, após o término de período de cessão. 2 . A despeito da necessidade de motivação para os atos de remoção de ofício de servidor (art. 50, inciso I, da Lei Federal nº 9.784/99), o ato impetrado não ofende direito subjetivo líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, da CRFB/88 e art . 1º, da Lei Federal nº 12.016/2009) e não é ilegal e arbitrário (art. 37, caput, da CRFB/88), na medida em que, a par de os servidores não terem direito à inamovibilidade, os atos de cessão são baseados em um juízo discricionário do Poder Público e, por conseguinte, precários e passíveis de revogação, a qualquer tempo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, cujo mérito escapa ao controle do Poder Judiciário. Precedente do STJ . 3. Por outro lado, o impetrante não trouxe à colação nenhum documento que demonstre a eventual ilegalidade da cessão encerrada pelo ato impetrado, não sendo possível se verificar se esse encerramento se deu, ou não, em desacordo com os termos em que foi realizada a referida cessão. Assim, infere-se que a ação mandamental ajuizada pelo servidor em face de ato administrativo adversado, não demonstra o direito líquido e certo mediante documento inequívoco, ou seja, prova documental juntada aos autos da exordial bastante para demonstrar a afirmação da existência do direito. 4 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto, no sentido de confirmar a sentença em todos os seus termos, a teor do voto do e. Relator . Fortaleza, 05 de fevereiro de 2024. DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0200547-18.2023 .8.06.0128 Morada Nova, Relator.: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2024)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO. REVOGAÇÃO . ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. O STJ já decidiu que a cessão de servidor público, sendo ato precário, confere à Administração, a qualquer momento, por motivos de conveniência e oportunidade, a sua revogação, sem necessidade de motivação, cujo controle escapa ao Poder Judiciário, adstrito unicamente a questões de ilegalidade . (STJ, Sexta Turma, RMS 12.312/RJ, Rel. Ministro Vicente Leal, DJ 09.12 .2002, p. 390).

(TJ-RO - AC: 70008619320198220006 RO 7000861-93.2019 .822.0006, Data de Julgamento: 06/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DA CESSÃO . ATO DE CESSÃO PRECÁRIO E PROVISÓRIO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SE DEU POR MOTIVOS DE CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE E INTERESSE PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo o instituto da cessão de servidor sempre precário e provisório, bem como sendo um ato discricionário da Administração Pública, pode o mesmo ser revogado a qualquer momento, segundo os critérios de oportunidade, conveniência e interesse público.

(TJ-SP - APL: 10013422920148260587 SP 1001342-29.2014 .8.26.0587, Relator.: Ronaldo Andrade, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2015)

CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE ATO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO . MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA REFORMADA. RECURSO E REEXAME CONHECIDOS E PROVIDOS . 1. A despeito da necessidade de motivação para os atos de remoção de ofício de servidor (art. 50, inciso I, da Lei Federal nº 9.784/99), o ato impetrado não ofende direito subjetivo líquido e certo do impetrante (art . 5º, LXIX, da CRFB/88 e art. 1º, da Lei Federal nº 12.016/2009) e não é ilegal e arbitrário (art. 37, caput, da CRFB/88), na medida em que, a par de os servidores não terem direito à inamovibilidade, os atos de cessão são baseados em um juízo discricionário do Poder Público e, por conseguinte, precários e passíveis de revogação, a qualquer tempo, segundo os critérios de conveniênica e oportunidade, cujo mérito escapa ao controle do Poder Judiciário . Precedente do STJ. 2. Diferentemente do servidor que é removido de ofício de sua lotação original para outra em que nunca desempenhou suas funções, a expectativa legítima do servidor cedido é o de retornar, ao talante da Administração, à sua unidade de origem a qualquer momento, tendo em vista que o ato de cessão é, por sua natureza, precário. 3 . Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação e da remessa necessária, para dar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator

(TJ-CE - AC: 00570540220218060112 Juazeiro do Norte, Relator.: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO . § 1º DO ART. 14 DA LEI 12.016/09. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO . REJEITADA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EX OFFÍCO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE . CONCESSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença, proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção da impetrante; 2- Apelação que apenas alega a perda de objeto da demanda sem adentrar no mérito, o que torna indispensável a reapreciação da sentença em sede de reexame, conforme estabelece o § 1º do art . 14 da Lei nº 12.016 /09; 3- Não há se falar em perda de objeto a prejudicar o julgamento do mérito da demanda, pois a situação fática, aventada como ilegal, ocorreu na época em que a impetrante ainda se encontrava cedida para o Município e deve ser apreciada e julgada para confirmar, ou não, a existência do direito pleiteado. Preliminar rejeitada; 4- Os servidores públicos não gozam da garantia de inamovibilidade, podendo a administração pública remanejar os servidores de seu quadro funcional, ficando sujeito ao controle de legalidade por parte do judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade e quando inexiste a motivação do ato que ensejou a prática; 5- A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do § 1º e do inciso I do art . 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais; 6- A fundamentação da remoção, que faz mera referência à necessidade do serviço” e à discricionariedade administrativa não satisfaz as condições de validade, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo; 7- Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos. Recurso de Apelação desprovido; sentença confirmada em Reexame. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/024 a 22/04/2024, à unanimidade, conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação . Negar provimento ao recurso de apelação e, em reexame confirmar a sentença em seus termos. Tudo conforme fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002973820128140093 19168613, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

O Ministério Público, em sua manifestação, acompanhou o entendimento da decisão recorrida, destacando a natureza precária e discricionária da cessão, bem como a ausência de demonstração de direito líquido e certo pela agravante, senão vejamos:

“Consta dos autos que a sua cessão e de demais servidores ocorreu em atenção ao Acordo de Cooperação n.º 001/2022 (Num. 125854301; autos principais) celebrado entre o Município de Marabá e o Lar São Vicente de Paulo, visando a manutenção e o funcionamento do projeto “Unidos seremos mais”, no qual o Ente Municipal se comprometeu a ceder profissionais para auxiliar nos cuidados dos idosos em situação de vulnerabilidade, quais sejam: enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social.

Ademais, importa salientar que a servidora em questão não goza da garantia da inamovibilidade e não tem direito adquirido, ainda que tenha alegado ter especialização na área de atenção básica, o que, em tese, justificaria sua manutenção na UBS José Pereira de Araújo, bem como o ato impugnado foi motivado, consoante alegação suscitada pelo Município, devendo se sobrepor o interesse público sobre o privado.

Dessa forma, é possível a cessão do servidor público a outro órgão ou entidade, conforme juízo de conveniência e oportunidade da Administração, podendo ser revogada a qualquer tempo, desde que esteja caracterizado o interesse público no ato administrativo, tal como, aparentemente, ocorreu no caso concreto.

(...)

Diante do exposto, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que a cessão do servidor tem natureza precária e provisória, cabendo à Administração, em seu juízo de conveniência e oportunidade, decidir pela prorrogação ou encerramento da cessão, com o retorno do servidor à origem, motivo pelo qual a decisão a quo não merece qualquer reparo.”

Desta forma, a decisão de indeferimento da liminar não revela ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma nesta sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025